Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-25.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704060-25.2018.8.07.0017 RECORRENTE: FÁBIO GLEISER VIEIRA SILVA RECORRIDO: GILMAR CESAR RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DA POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMENDA DA INICIAL. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. ALTERAÇÃO NO POLO ATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ. 1. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pela parte autora na petição inicial. Em se concluindo que a parte autora é a possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que a parte ré pode suportar o eventual reconhecimento da procedência da pretensão inicial, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade de partes. 2. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo jurídico material, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária, e da qual decorre o conflito de interesses. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 3. Nos termos do art. 329, inciso I, o autor poderá antes da citação, aditar ou alterar o pedido, bem como a causa de pedir. Assim, antes da citação, nada impede que seja corrigido o polo ativo da demanda, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas. 4. Ademais, não se confunde a citação propriamente e os seus particulares efeitos, da situação em que se dá o comparecimento espontâneo do réu, apenas suprindo-se a necessidade desta. Desse modo, o comparecimento espontâneo do réu não tem o efeito potestativo de encerrar a fase da integralização da relação jurídica processual, de sorte a afastar o direito processual que compete ao autor para emendar a inicial independentemente da vontade do réu, desde que antes da citação, ou mesmo subtrair do juiz a prerrogativa de deliberar a respeito do recebimento e processamento da postulação inicial enquanto não se achar formalmente em termos apropriados aos fins da proposição. 5. Segundo preceito do art. 329, II do NCPC, o autor poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir somente até o saneamento do processo, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório. 6. Aliás, é em tese possível a emenda à inicial até mesmo após a contestação, quando tal não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, e ainda que sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa (Precedentes do STJ). 7. Com o advento do CPC de 1973 e até o atual, o pedido de imissão na posse perdeu a condição de procedimento especial que lhe prescreviam os artigos 381/383 do CPC/1939, convertendo-se no procedimento comum a que se refere o art. 318 do CPC/2015, e cujo natureza formal se apresenta adequada à postulação concernente ao juízo petitório. 8. Por força do direito de sequela encartado no art. 1.228 do C. Civil, ao proprietário sem posse é assegurado o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha. Considera-se posse justa aquela que está fundada em título formal ou fática que a assegure. 9. No juízo petitório a posse será assegurada ao possuidor que ostente título legítimo, como aquele que constitui e declara a propriedade imobiliária mediante o registro do instrumento da aquisição (CC, art. 1.227). 10. Para que reste configurada a litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de prejuízo causado à parte inocente. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 239, § 1o, 329, inciso I, 313, inciso V, alínea “a”, do mesmo Códex, asseverando que o comparecimento espontâneo nos autos supre a citação, de modo que, em seu entendimento, a emenda à inicial com alteração do polo ativo somente poderia ser processada com a anuência do réu. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. Pede a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA TEREZA MIRANDA, OAB/TO 941. Em contrarrazões, os recorridos pedem a imposição de multa ao recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 239, § 1o, 329, inciso I, 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Diante dessa narrativa dos atos processuais, embora o recebimento da inicial pelo juízo a quo tenha sido feito apenas após o oferecimento da contestação, tais acontecimentos não impediam o juízo de admissibilidade da exordial a posteriori, o que assim permitia a emenda para alterar o polo ativo e nele se incluir o nome do proprietário tabular constante da Certidão de Matrícula do imóvel em litígio (Certidão do inteiro teor da Matrícula no. 22.079, registro 06, conforme id 15762865)” (ID Num. 17683862 - Pág. 6) e que “Portanto, a sentença merece reforma no ponto em que anulou a decisão que acolheu emenda à inicial quando assim incluiu o segundo autor (GILMAR CÉSAR RODRIGUES FILHO) no polo ativo da lide. Trata-se de decisão escorreita aquela que bem ajusta a pertinência subjetiva da pretensão, e não aquela derradeira que a refuta como se a oportunidade de emenda tivesse sido fechada de modo absoluto em razão daquela contestação voluntariamente antecipada, i. é, antes de ordenada a citação” (ID Num. 17683862 - Págs. 6 e 7). Assim rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada do recorrente MARIA TEREZA MIRANDA, OAB/TO 941. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017